Tribunal: CARF
Processo: 14041.720090/2020-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVIDADE, NECESSIDADE, USUALIDADE E NORMALIDADE DAS DESPESAS.
Deixando o contribuinte de apresentar à Autoridade Fiscal qualquer documento que embase a dedução de despesas com serviços a ele prestados por terceiro, não há que se falar em dedutibilidade. Não basta a juntada aos autos dos respectivos contratos, mas sim deverá fazer a prova completa, com documentação pertinente, de que as despesas foram efetivamente incorridas, que são necessárias, usuais e normais à atividade da empresa.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NÃO PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS.
Nos termos do inciso I, do artigo 293, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018), a existência de saldo credor de caixa caracteriza-se como omissão de receita, salvo prova em contrário. Mesmo após intimação o contribuinte não se manifestou acerca das ocorrências apuradas, ocasionando, assim, a apuração dos valores de IRPJ e de CSLL, conforme as informações disponíveis por parte da Administração Tributária.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720090/2020-39
ACÓRDÃO
1402-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAK ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA
EFETIVIDADE, NECESSIDADE, USUALIDADE E NORMALIDADE DAS
DESPESAS.
Deixando o contribuinte de apresentar à Autoridade Fiscal qualquer
documento que embase a dedução de despesas com serviços a ele
prestados por terceiro, não há que se falar em dedutibilidade. Não basta a
juntada aos autos dos respectivos contratos, mas sim deverá fazer a prova
completa, com documentação pertinente, de que as despesas foram
efetivamente incorridas, que são necessárias, usuais e normais à atividade
da empresa.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE. NÃO PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS.
Nos termos do inciso I, do artigo 293, do Decreto no 9.580/2018
(RIR/2018), a existência de saldo credor de caixa caracteriza-se como
omissão de receita, salvo prova em contrário. Mesmo após intimação o
contribuinte não se manifestou acerca das ocorrências apuradas,
ocasionando, assim, a apuração dos valores de IRPJ e de CSLL, conforme as
informações disponíveis por parte da Administração Tributária.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720090/2020-39
2
mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso voluntário na parte em que trata da matéria relacionada a infração “Dedução De Despesas
Não Comprovadas”, vez que houve adesão pelo contribuinte ao parcelamento, caracterizando a
desistência dos recursos administrativos e renúncia às alegações de direito sobre as quais se
fundamentam, bem como confissão irrevogável e irretratável da condição de devedor dos débitos
incluídos na transação, ii) na parte conhecida, a ele negar provimento para, ii.i) rejeitar a
preliminar suscitada, tendo em vista que os Autos de Infração são válidos, não havendo que se
falar em nulidade; e, ii.ii) manter integralmente os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Minas Gerais (DRJ06) que decidiu manter os Autos
de Infração para exigência de IRPJ, CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS/PASEP, vez que a
Recorrente deduziu despesas não comprovadas da conta contábil 4.2.0.01.0010 (SERVIÇOS
PRESTADOS PARA TERCEIROS), bem assim omitiu receitas caracterizada por saldo credor de caixa
dos meses de julho, outubro e dezembro do ano-calendário de 2016, acrescido de multa de ofício
no patamar de 75%, no valor total de R$ 6.374.026,85.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720090/2020-39
3

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720090/2020-39
4

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração, fls.03 a 39, lavrado contra a contribuinte, TAK ATACADISTA DE
PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI. O citado auto combinado com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls.
40 a 51, exige o recolhimento do crédito tributário no montante de R$ 6.374.026,85, assim
discriminado:

No TVF, a autoridade fiscal apresenta a motivação dos lançamentos. Dele extraem-se as observações
e argumentos resumidos adiante:
Após ação fiscal, constatou-se dedução de despesas não comprovadas, conta contábil
4.2.0.01.0010, serviços prestados para terceiros. Sendo assim, as despesas abaixo foram glosadas:

Além disso, segundo a autoridade fiscal, houve omissão de receitas caracterizada pelo saldo credor
de caixa, nos moldes do inciso I do art. 293 do Decreto no. 9580/2018, conforme tabela abaixo:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720090/2020-39
5

Em virtude disso, também houve o lançamento do Pis e Cofins pelo regime não cumulativo,
conforme tabela abaixo, com fundamento nos arts. 1o ao 9o da Lei no. 10.833/2003, nos arts. 1o ao
7o da Lei no. 10.637/2002 e art. 24 da Lei no. 9249/95.

A autoridade informa que utilizou prejuízo fiscal e base de calculo negativa de CSLL acumulados
para reduzir as penalidades culminadas neste auto de infração e que os cálculos efetuados estão
registrados nas tabelas no 05 e 06. Ainda, houve o lançamento da multa de ofício no percentual de
75% nos moldes do inciso I do art. 44 da Lei no. 9460/96. E, por último, foi elaborada
Representação Fiscal para Fins Penais.
A contribuinte apresenta impugnação, fls. 272 a 279, com os argumentos sucintamente resumidos a
seguir:
Após a descrição dos fatos, a contribuinte informa que há erro nos cálculos, cita tabela no. 001 e 007
do TVF, e apresenta a seguinte tabela com o resultado que considera correto:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720090/2020-39
6

Em suas palavras:
Assim, requer a reanálise das apurações expressadas nas tabelas citadas, e que seja aceito os
cálculos aqui apresentados, sendo realizado novo lançamento pelo Fisco, uma vez que por
essa amostragem observa-se que os saldos devedores apurados na fiscalização não estão de
acordo, resultando em uma diferença de mais de R$ 787.552,56 de IRPJ, e de R$ 279.534,65
reais de CSLL, totalizando assim mais de um milhão de reais de divergência entre os cálculos
do contribuinte e o realizado no auto de infração.
Quanto ao saldo credor de caixa, a impugnante esclarece que os saldos recuperados da conta
clientes a receber não estão fidedignos aos valores de fato recebidos por meio dos registros em
extrato bancário e que todas as transações contábeis que foram realizadas pelo contribuinte no
referido ano tinham como conta transitória a conta caixa. Assim, o recebimento dos clientes foi todo
realizado através de montantes que não correspondiam ao saldo que a empresa realmente havia
recebido via extrato bancário no dia específico, fazendo com que em determinados dias houvesse
um excesso de recebimento e em outros não, ocasionando o “estouro” nos meses de julho, outubro
e dezembro, citados no processo.
Em suas palavras:
Cumpre ainda ressaltar que ao analisar os Livros Diário e Razão da empresa, foram
identificados erros referentes aos pagamentos, em especifico na conta fornecedores, uma vez
que ante a inexistência da contabilidade através de conciliação bancária, alguns lançamentos
de baixa de fornecedores não estavam de acordo com os saldos dos boletos que a empresa
pagava pelo financeiro, baixas que impactavam diretamente em saídas de caixa com saldos
exorbitantes, que também resultam em “estouro de caixa”.
Tais fatos podem ser facilmente observados analisando as contas Caixa(1.1.1.1.01.0001) e
Duplicata a Receber (1.1.2.1.01.0001), pois ao verificar o SPED, percebe-se que a conta cliente
finaliza o ano de 2015 com o saldo totalmente zerado, fator que leva a crer que há um erro,
tendo em vista as transações de venda a prazo no ano de 2016, ano em que a mesma conta
finaliza com o saldo de R$ 1.000.000,00 redondo.
Dito isso, é notório que as incongruências apontadas no auto de infração decorrem de um
conjunto de erros contábeis, provenientes de falhas de comunicação entre a contabilidade e o
financeiro empresarial, e não de má-fé do contribuinte, que sequer tinha ciência do apontado
na fiscalização, tampouco conhecimento dos problemas que isso poderia gerar para com a
Receita Federal, sendo certo que seria necessário que fosse autorizado que a empresa pudesse
fazer a retificação das referidas declarações para que possamos adequar a contabilidade de
acordo com o financeiro e as normas contábeis vigentes.
Após isso, a impugnante solicita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da multa nos
termos do art. 151, inciso III do CTN. Ainda, requer a suspensão dos efeitos penais no termo da
Súmula Vinculante no. 24.
Para finalizar, solicita:
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720090/2020-39
7
Ante o exposto, está demonstrada a insubsistência e improcedência do lançamento realizado,
requerendo que seja acolhida a presente Impugnação, para que o fisco refaça a apuração
corretamente de acordo com os cálculos ora apresentados, bem como efetue novo
lançamento se for o caso.
Requer também a autorização para retificar as declarações mencionadas na impugnação, a
fim de solucionar as incongruências do saldo credor na conta caixa.
[...]
4.
A DRJ/MG (DRJ06) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 298/309, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo os créditos tributários apurados nos Autos de
Infração, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
GLOSA DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO E REQUISITOS LEGAIS.
Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, despesas que, além de preencherem os
requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a devida comprovação,
com documentos hábeis e idôneos.
DECORRÊNCIAS. CSLL
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz, em razão
da relação de causa e de efeito que os vincula
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
IMPUGNAÇÃO. PROVA.
Alegar sem provar é o mesmo que nada dizer. A prova documental deve ser apresentada na
impugnação, salvo exceções dispostas na legislação, que não socorrem o contribuinte no caso
concreto.
SUSPENSÃO
No termos do Código Tributário Nacional, suspendem a exigibilidade do crédito tributário: i)
moratória; ii) o depósito do seu montante integral; iii) as reclamações e os recursos, nos termos das
leis reguladoras do processo tributário administrativo; iv) a concessão de medida liminar em
mandado de segurança, v) a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; e vi) o parcelamento.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A DRJ carece de competência para a análise do inconformismo do sujeito passivo em relação à
Representação Fiscal para Fins Penais RFFP lavrada pela fiscalização.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de
fls. 324/333, visando sua reforma, arguindo, em suma, que:
(i) “Preliminar”
(i.i)
“DO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA” afirma que:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720090/2020-39
8
“(...) O ordenamento jurídico pátrio assegura aos litigantes o direito ao contraditório
e à ampla defesa, ambos com status constitucional, nos seguintes termos (...)”;
“(...) Assegura-se desse modo que a parte tome conhecimento dos atos processuais
praticados contra si e possa a eles reagir. Assim, é imprescindível para que possa
exercer seu direito de rebatê-las (...)”;
“(...) É garantido também que os argumentos e pedidos apresentados nos autos
pelo sujeito passivo sejam devidamente analisados, devendo o julgador em sua
decisão apreciar todos os pontos constantes na impugnação administrativa que
sejam capazes de alterar o lançamento realizado (...)”;
“(...) Não obstante, foi realizado pedido específico pelo ora recorrente para que
fosse autorizado a retificação das declarações SPED ECD 2016, constantes no tópico
“do saldo credor na conta caixa”, uma vez que somente com o deferimento desse
requerimento seria possível que o contribuinte corrigisse o equívoco que gerou o
suposto estouro de caixa apontado pela fiscalização, vejamos (...)”;
“(...) Ocorre que tal pedido sequer foi analisado pelos julgadores, sendo que era
ponto crucial para o deslinde do processo, prejudicando assim a própria defesa do
contribuinte (...)”;
“(...) Quanto a alegação de que o impugnante não produziu provas nesse sentido,
cumpre salientar que todas as informações que embasam o pedido de retificação já
estão em posse do fisco, destacando-se a análise do SPED ECD 2016, Livros Diário e
Razão da empresa, sendo que todo o exposto em sede de impugnação pode ser
facilmente verificado nesses arquivos (...)”;
“(...) Sendo assim, não é necessário a produção de provas no caso específico, uma
vez que é nítido o erro contábil que ocasionou o suposto estouro de caixa, e que o
mesmo pode ser solucionado caso o pedido de autorização para retificar as referidas
declarações fosse analisado e deferido, a fim de adequar a contabilidade ao seu
financeiro (...)”;
“(...) Dito isso, e tendo em vista que o pedido do impugnante não foi apreciado, o
acórdão deve ser anulado para que seja proferida nova decisão, a fim de que seja
analisado e deferido o pedido do recorrente, uma vez que corrigindo o erro, o valor
do auto de infração será reduzido em R$ 1.067.087,21 milhões, impactando
diretamente em todo o procedimento fiscalizatório (...)”;
(ii) “Mérito”
(ii.i)
“DO SALDO CREDOR NA CONTA CAIXA” afirma que:
“(...) No caso, a preliminar alegada se confunde com o mérito deste tópico, sendo
certo de que, conforme já esclarecido, somente com o deferimento da retificação
das declarações contábeis será possível sanar o suposto estouro de caixa
mencionando no auto de infração, proveniente de erros contábeis (...)”;
“(...) Ressalta-se ainda o fato de que todas as informações necessárias para a
análise do ponto já estão em posse do fisco, em especial o do SPED ECD 2016, Livros
Diário e Razão da empresa, devendo assim ser concedido o pedido do recorrente
(...)”;
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720090/2020-39
9
(ii.ii)
“DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA MULTA
ADVINDA DO AUTO DE INFRAÇÃO” afirma que:
“(...) o Acórdão proferido considerou não impugnada a infração glosa de despesa,
sob o argumento de que a impugnante apenas discordou do método de cálculo do
tributo, sendo assim não suspendeu o crédito tributário em sua totalidade,
encaminhando para a cobrança os seguintes valores, conforme tabela elaborada
pelo fisco (...)”;
“(...) É sabido que o tributo é composto basicamente por 5 elementos, quais sejam:
fato gerador, contribuinte ou responsável, base de cálculo, alíquota e adicional.
Assim, um tributo apenas pode ser devidamente cobrado caso todos os itens
mencionados estejam em completa conformidade. Dito isso, é nítido que a
recorrente impugnou o auto de infração como um todo, sendo que o cálculo do
tributo é matéria indissociável da fiscalização de forma geral, uma vez que envolve
diretamente um de seus elementos, que no caso específico, é a base de cálculo (...)”;
“(...) Com efeito, o contribuinte verificou que a base de cálculo utilizada pelo fisco
para efetuar o lançamento não tem correspondência com os dados contábeis de
suas declarações, uma vez que o lançamento do IRPJ e da CSLL, caso seja realizado,
deve utilizar como base os valores glosados, especificamente o valor constante na
conta “serviços prestados para terceiros”, conforme tabela constante no próprio
auto de infração (...)”;
“(...) Dito isso, as tabelas elaboradas pelo contribuinte não são de um valor que se
acha devido, mas sim uma amostra de que a base de cálculo utilizada pelo fisco no
lançamento está no mínimo obscura, pois caso utilizasse os valores glosados,
resultaria nos seguintes valores (...)”;
“(...) Ademais, o fato de apontar erro na base de cálculo, ou discordar do método
utilizado pelo fisco para calcular o tributo não significa acatar ou entender correto
algum valor como foi mencionado na decisão, sendo na realidade uma impugnação
integral do procedimento realizado pelo Estado, ao passo que qualquer alteração no
cálculo trará mudanças em todo o auto de infração (...)”;
“(...) Ressalta-se ainda que caso fossem acatados os cálculos do contribuinte como o
correto, o valor poderia ser encaminhado para a cobrança, porém como não foi o
caso, o débito deve permanecer suspenso pois ainda está em discussão
administrativa, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, até que seja definido nesse
julgamento qual é o valor correto da base de cálculo, e de onde ela foi retirada, sob
pena de ser efetuada uma cobrança ilegal (...)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720090/2020-39
10
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 365, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
7.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ, CSLL, COFINS e
Contribuição para o PIS/PASEP, vez que a Recorrente deduziu despesas não comprovadas da conta
contábil 4.2.0.01.0010 (SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS), bem assim omitiu receitas
caracterizada por saldo credor de caixa dos meses de julho, outubro e dezembro do ano-
calendário de 2016, acrescido de multa de ofício no patamar de 75%, no valor total de R$
6.374.026,85.
8.
A DRJ/MG (DRJ06) manteve a totalidade dos lançamentos, entendendo, em
resumo, que – v. cf. acórdão de fls. 298/309:
1. A infração glosa de despesa não teria sido impugnada pela contribuinte, que
apenas discorreu sobre o método de cálculo do tributo a partir da citada
infração;
2. A omissão de receitas restou caracterizada, pois a contribuinte não comprovou
que contabilizou todas as receitas devidas.
9.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 324/333, a Recorrente apenas reitera os
argumentos trazidos na Impugnação, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou
ter apresentado documentos que comprovassem as despesas, bem assim que não houve omissão
de receitas, aduzindo:
(i) “Preliminar”
(i.i)
“DO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA”
(ii) “Mérito”
(ii.i) “DO SALDO CREDOR NA CONTA CAIXA”
(ii.ii)
“DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA MULTA
ADVINDA DO AUTO DE INFRAÇÃO”
10.
Passo a análise da preliminar denominada “DO CERCEAMENTO DE DEFESA –
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA”.
10.1
Afirma a Recorrente, em síntese, que “(...) O ordenamento jurídico pátrio assegura
aos litigantes o direito ao contraditório e à ampla defesa, ambos com status constitucional, nos
seguintes termos (...) Assegura-se desse modo que a parte tome conhecimento dos atos
processuais praticados contra si e possa a eles reagir. Assim, é imprescindível para que possa
exercer seu direito de rebatê-las (...)”.
10.2
Acrescenta que “(...) É garantido também que os argumentos e pedidos
apresentados nos autos pelo sujeito passivo sejam devidamente analisados, devendo o julgador
em sua decisão apreciar todos os pontos constantes na impugnação administrativa que sejam
capazes de alterar o lançamento realizado (...) Não obstante, foi realizado pedido específico pelo
ora recorrente para que fosse autorizado a retificação das declarações SPED ECD 2016, constantes
no tópico “do saldo credor na conta caixa”, uma vez que somente com o deferimento desse
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720090/2020-39
11
requerimento seria possível que o contribuinte corrigisse o equívoco que gerou o suposto estouro
de caixa apontado pela fiscalização, vejamos (...)”.
10.3
Aduz que “(...) Ocorre que tal pedido sequer foi analisado pelos julgadores, sendo
que era ponto crucial para o deslinde do processo, prejudicando assim a própria defesa do
contribuinte (...)”.
10.4
Assevera ainda que “(...) Quanto a alegação de que o impugnante não produziu
provas nesse sentido, cumpre salientar que todas as informações que embasam o pedido de
retificação já estão em posse do fisco, destacando-se a análise do SPED ECD 2016, Livros Diário e
Razão da empresa, sendo que todo o exposto em sede de impugnação pode ser facilmente
verificado nesses arquivos (...)”.
10.5
E concluí afirmando que “(...) Sendo assim, não é necessário a produção de provas
no caso específico, uma vez que é nítido o erro contábil que ocasionou o suposto estouro de caixa,
e que o mesmo pode ser solucionado caso o pedido de autorização para retificar as referidas
declarações fosse analisado e deferido, a fim de adequar a contabilidade ao seu financeiro (...)”.
10.6
Como é sabido as hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
10.7
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
10.8
Ademais disso, é importante ressaltar que há elementos formais fundamentais para
cada tipo de autuação, cuja falta também poderia resultar no reconhecimento da nulidade do ato
administrativo de cobrança, pois isso prejudicaria o direito de defesa.
10.9
Para o Auto de Infração, estes requisitos constam do artigo 10, incisos I a VI, do
Decreto no 70.235/1972 (PAF). Desta feita, ao contrário do alegado pela Recorrente, o lançamento
em tela atende a todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de
nulidade apto a ser suscitado.
10.10
Bem assim, a competência do auditor para proceder ao lançamento advém do
artigo 142 do Código Tributário Nacional-CTN, lei formalmente ordinária, porém com força de lei
complementar.
10.11
Assim sendo, verifico que a Autoridade Fiscal discriminou de forma clara e precisa
os fatos geradores da obrigação no “Termo de Verificação Fiscal” de fls. 40/50, descrevendo
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720090/2020-39
12
claramente os motivos para autuação consistente na dedução de despesas não comprovadas e
omissão de receitas (saldo credor de caixa).
10.12
Tanto é verdade que a Recorrente pôde se defender de todos os fundamentos
utilizados pela fiscalização, ou seja, no curso da ação fiscal foi assegurado à contribuinte o pleno
exercício do seu direito ao contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantido aos
litigantes em processo administrativo, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
10.13
Com relação, ao argumento de que “(...) foi realizado pedido específico pelo ora
recorrente para que fosse autorizado a retificação das declarações SPED ECD 2016, constantes no
tópico “do saldo credor na conta caixa”, uma vez que somente com o deferimento desse
requerimento seria possível que o contribuinte corrigisse o equívoco que gerou o suposto estouro
de caixa apontado pela fiscalização (...) Ocorre que tal pedido sequer foi analisado pelos
julgadores, sendo que era ponto crucial para o deslinde do processo, prejudicando assim a própria
defesa do contribuinte (...)”, também não merece prosperar, tendo em vista que a Autoridade
Fiscal não está obrigada a autorizar a retificação de ECD, cabendo a Recorrente promover a
entrega e posterior correção da sua ECD, caso necessário, seguindo os procedimentos constantes
no Manual da ECD, localizado no site da Receita Federal do Brasil-RFB1.
10.14
Além disso, os prazos devem ser obedecidos pela contribuinte e não pelo Fisco, não
cabendo atribuir ao ente estatal a obrigatoriedade de conferir extensão de prazos a contribuintes
que não entreguem ECD contendo os dados fidedignos da sua escrituração contábil.
10.15
Se não bastasse, caberia a Recorrente provar, por meio de documentos hábeis, a
ocorrência do denominado “estouro de caixa”, e não apenas requerer prazo para retificação dos
dados constantes da sua ECD e alegar de forma totalmente genérica que a RFB é detentora de
todas as informações contábeis da Recorrente e que, portanto, poderia a Autoridade Fiscal
“facilmente” constatar o erro.
10.16
Ao contrário, caberia a própria contribuinte apontar especificamente quais foram os
erros cometidos e provar que foram apenas erros e não um meio para burlar o Fisco.
10.17
Portanto, rejeito a preliminar, tendo em vista que os Autos de Infração são válidos,
não havendo que se falar em nulidade.
11.
Passo a análise das questões de mérito.
12.
Arguiu a Recorrente, em suma, que:
(ii.i)
“DO SALDO CREDOR NA CONTA CAIXA” afirma que:
“(...) No caso, a preliminar alegada se confunde com o mérito deste tópico, sendo
certo de que, conforme já esclarecido, somente com o deferimento da retificação
das declarações contábeis será possível sanar o suposto estouro de caixa
mencionando no auto de infração, proveniente de erros contábeis (...)”;
“(...) Ressalta-se ainda o fato de que todas as informações necessárias para a
análise do ponto já estão em posse do fisco, em especial o do SPED ECD 2016, Livros
Diário e Razão da empresa, devendo assim ser concedido o pedido do recorrente
(...)”;

1 http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/2022
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720090/2020-39
13
(ii.ii)
“DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA MULTA
ADVINDA DO AUTO DE INFRAÇÃO” afirma que:
“(...) o Acórdão proferido considerou não impugnada a infração glosa de despesa,
sob o argumento de que a impugnante apenas discordou do método de cálculo do
tributo, sendo assim não suspendeu o crédito tributário em sua totalidade,
encaminhando para a cobrança os seguintes valores, conforme tabela elaborada
pelo fisco (...)”;
“(...) É sabido que o tributo é composto basicamente por 5 elementos, quais sejam:
fato gerador, contribuinte ou responsável, base de cálculo, alíquota e adicional.
Assim, um tributo apenas pode ser devidamente cobrado caso todos os itens
mencionados estejam em completa conformidade. Dito isso, é nítido que a
recorrente impugnou o auto de infração como um todo, sendo que o cálculo do
tributo é matéria indissociável da fiscalização de forma geral, uma vez que envolve
diretamente um de seus elementos, que no caso específico, é a base de cálculo (...)”;
“(...) Com efeito, o contribuinte verificou que a base de cálculo utilizada pelo fisco
para efetuar o lançamento não tem correspondência com os dados contábeis de
suas declarações, uma vez que o lançamento do IRPJ e da CSLL, caso seja realizado,
deve utilizar como base os valores glosados, especificamente o valor constante na
conta “serviços prestados para terceiros”, conforme tabela constante no próprio
auto de infração (...)”;
“(...) Dito isso, as tabelas elaboradas pelo contribuinte não são de um valor que se
acha devido, mas sim uma amostra de que a base de cálculo utilizada pelo fisco no
lançamento está no mínimo obscura, pois caso utilizasse os valores glosados,
resultaria nos seguintes valores (...)”;
“(...) Ademais, o fato de apontar erro na base de cálculo, ou discordar do método
utilizado pelo fisco para calcular o tributo não significa acatar ou entender correto
algum valor como foi mencionado na decisão, sendo na realidade uma impugnação
integral do procedimento realizado pelo Estado, ao passo que qualquer alteração no
cálculo trará mudanças em todo o auto de infração (...)”;
“(...) Ressalta-se ainda que caso fossem acatados os cálculos do contribuinte como o
correto, o valor poderia ser encaminhado para a cobrança, porém como não foi o
caso, o débito deve permanecer suspenso pois ainda está em discussão
administrativa, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, até que seja definido nesse
julgamento qual é o valor correto da base de cálculo, e de onde ela foi retirada, sob
pena de ser efetuada uma cobrança ilegal (...)”.
13.
Ab initio, cabe salientar que a infração glosa de despesas, tida pela DRJ/MG (DRJ06)
como não impugnada, porquanto passível de cobrança imediata, foi transferida para o Processo
Administrativo no 10166.727794/2021-56, ficando nestes autos, em tese, somente a discussão
com relação à omissão de receitas (saldo credor em caixa).
14.
Contudo, o Despacho de Encaminhamento de fl. 374 asseverou que “(...) o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário tempestivamente em 02/03/2021 onde descorda (SIC)
com decisão da DRJ sobre a impugnação parcial e alega que impugnou todo o lançamento. Sendo
assim, o processo 10166.727794/2021-56 foi devolvido pelo Setor de Cobrança para
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720090/2020-39
14
desfazimento do desmembramento e envio de todo o CT lançado para julgamento do Recurso
Voluntário. Ocorre que, quando do retorno do presente processo do CARF, ao tentar desfazer a
transferência foi verificado que o contribuinte parcelou os débitos do processo
10166.727794/2021-56 vide fls. 272/273 (...)”
15.
Assim sendo, como a adesão pelo contribuinte ao parcelamento caracteriza na
desistência dos recursos administrativos interpostos relativos aos processos indicados no
Discriminativo de Processos e renúncia às alegações de direito sobre as quais se fundamentam os
referidos recursos, bem como confissão irrevogável e irretratável da condição de devedor dos
débitos incluídos na transação, a infração glosa de despesas não será analisada.
16.
Noutro giro, a outra matéria de mérito já foi devidamente e exaustivamente
enfrentadas pela DRJ/MG (DRJ06), bem assim a decisão proferida encontra-se bem
fundamentada, tendo apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto
apresentadas pela Recorrente.
17.
Desta forma, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente em sua Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 106-
008.729, 4a Turma da DRJ/MG (DRJ06), sessão de 21 de janeiro de 2021, de relatoria da Julgadora
Luciana de Freitas), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do artigo 50,
inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19992 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20233:
[...] MÉRITO
Omissão de Receita
A impugnante esclarece, em apertada síntese, que os saldos recuperados da conta clientes a receber
não estão fidedignos aos valores de fato recebidos por meio dos registros em extrato bancário e que
todas as transações contábeis que foram realizadas pelo contribuinte no referido ano tinham como
conta transitória a conta caixa. Assim, o recebimento dos clientes foi todo realizado através de
montantes que não correspondiam ao saldo que a empresa realmente havia recebido via extrato
bancário no dia específico, fazendo com que em determinados dias houvesse um excesso de

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720090/2020-39
15
recebimento e em outros não, ocasionando o “estouro” nos meses de julho, outubro e dezembro,
citados no processo.
A impugnação não trouxe aos autos suporte probatório para comprovar que contabilizou todas as
receitas devidas. No Direito pátrio, alegar sem provar é o mesmo que nada dizer. No caso sob
exame, a alegação do sujeito passivo não veio acompanhada de provas. Da mesma forma que o
Decreto no 70.235, de 1972, estabelece a obrigatoriedade do agente do fisco em provar a
ocorrência do ilícito fiscal, caput do art. 9o, também impõe ao sujeito passivo o ônus de provar o
que alega, redação contida no inciso III do art. 16, sob pena de, não o fazendo, se sujeitar à
infração apurada no lançamento. O mencionado decreto é taxativo ao dispor que as provas
documentais devem ser apresentadas na impugnação, salvo casos excepcionais, os quais não
socorrem a fiscalizada.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo
ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Na impugnação, a fiscalizada apresentou apenas contrato social e procuração. Sendo assim, voto
por considerar a impugnação improcedente nesse ponto.
Erro no cálculo
A contribuinte informa que há erro nos cálculos, cita tabela no. 001 e 007 do TVF, e apresenta a
seguinte tabela com o resultado que considera correto:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720090/2020-39
16

A empresa optou pela tributação com base no Lucro Real Trimestral. Analisando o TVF,
verificamos que não há incorreções nos cálculos apresentados abaixo, por meio das tabelas
recortadas e na explicação transcrita:

Conforme observa-se na tabela no 006, os demais valores (custos e despesas) foram
mantidos conforme informação fornecida pelo contribuinte em sua ECF, tendo havido
ajustes apenas no que se refere às infrações apuradas (glosa de deduções indevidas de
despesas não comprovadas e acréscimos na linha de receitas em decorrência da omissão
decorrente do saldo credor de caixa).
Explicamos.
Na tabela acima, percebe-se que a linha “outras despesas operacionais” foi alterada, espelhando a
glosa da despesa, ou seja, a despesa glosada foi subtraída dessa rubrica. Já a linha “receita bruta”
no 3o e 4o trimestre foi somada ao valor apurado como omissão de receita, saldo credor de caixa.
Essa apuração é correta. Ainda o prejuízo e o tributo declarado em DCTF foram abatidos
corretamente. Dessa forma, não há acertos a serem feitos na autuação.
[...]
18.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720090/2020-39
17
Dispositivo
19.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário e na parte conhecida a ele NEGO PROVIMENTO, a fim de (i)
rejeitar a preliminar, tendo em vista que os Autos de Infração são válidos, não havendo que se
falar em nulidade; e, (ii) manter integralmente os lançamentos.
20.
NÃO CONHECER da matéria relacionada a infração “Dedução De Despesas Não
Comprovadas”, vez que houve adesão pelo contribuinte ao parcelamento, caracterizando a
desistência dos recursos administrativos e renúncia às alegações de direito sobre as quais se
fundamentam, bem como confissão irrevogável e irretratável da condição de devedor dos débitos
incluídos na transação.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 392
DF CARF MF
Original